Tribunal: TJDFT
Processo: 0716263-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA.
1. No caso dos autos, ausente a confirmação em juízo do indevido desvio de recursos de benefício social em proveito da acusada, é prudente considerar a versão da ré e absolvê-la com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
2. Diante provas frágeis abre-se espaço para dúvida razoável da veracidade da imputação e, dessa forma, adequada é a absolvição, nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do CPP.
3. Recurso conhecido e desprovido.